Tribunal: STF
Processo: HC 69199
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
SENTENÇA  -  ESTRUTURA  -  PROVA.  A  simples  alegação   de
deficiência  na  estrutura  da  sentença  não  serve  a  revisão  dos
elementos probatorios dos autos.
         SENTENÇA   -   FIXAÇÃO   DA   PENA.   Descabe   cogitar   de
irregularidade na fixação da pena quando o juiz observa as tres fases
previstas no artigo 68 do Código  Penal,  fixando  a  pena  base  com
referencia explicita aos maus antecedentes do acusado e  aludindo  as
agravantes e as causas de aumento.::